Tribunal: STF
Processo: ARE 1550524
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONJUNÇÃO CARNAL (ART. 217-A, DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PRELIMINARES: DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 329, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – VIOLAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS FORA DA SEDE DO JUÍZO - PREFACIAIS REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO - VALIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA: REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DECOTE PROMOVIDO. PENA REDIMENSIONADA PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Depreende-se dos autos, que o no dia 20 de novembro de 2011, por volta das 20h, na localidade de Moreré, no Município de Cairu, o Denunciado manteve conjunção carnal com a criança Andrena da Conceição Passos, de apenas 11 (onze) anos.



    2. Preliminares: Nulidade da audiência realizada por videoconferência - Inconstitucionalidade formal e material da Resolução n° 329, do Conselho Nacional de Justiça - Violação à incomunicabilidade das testemunhas e ausência de previsão legal para oitiva de testemunhas fora da sede do Juízo. Razão não há para o reconhecimento da inconstitucionalidade formal ou material da Resolução nº 329/2020, do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que o referido órgão atuou dentro dos limites legais e não criou, modificou ou revogou regra processual penal de competência privativa do Congresso Nacional, mas tão somente procedeu ao estabelecimento de parâmetros a serem observados pelos magistrados, quando da concretização do rito processual. Outrossim, não há que se falar em nulidade por violação à incomunicabilidade das testemunhas ou porque foram ouvidas fora da sede do juízo, porquanto, extrai-se da gravação do ato instrutório que as testemunhas de acusação foram ouvidas separadamente e não houve qualquer comunicação entre elas durante a assentada. Preliminares rejeitadas.



    3. Mérito 



    3.1. Absolvição- a materialidade e autoria encontram-se indubitavelmente comprovadas. Das provas amealhadas aos autos, evidencia-se que Vítima e Acusado, ainda que esporadicamente, namoravam, mas não praticavam atos sexuais. Contudo, no último encontro do casal, o Acusado acabou convencendo a Vítima a manter relação sexual, que apesar de ter ocorrido às escondidas, acabou divulgado na localidade. Ademais, o laudo pericial atesta que a vítima apresentava hímen com rotura antiga, compatível com o tempo em que aconteceram os fatos (20.11.2011) e o dia em que foi realizado o exame pericial (12.03.2022). Também não se pode esquecer que, embora a Vítima tenha sido ouvida na Delegacia em 23.03.2012, quando tinha 12 anos, somente em 15.03.2022, ou seja, 10 anos após o crime, quando já adulta, com 22 anos, foi que prestou depoimento em juízo e ratificou a prática do ato sexual. Deste modo, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de justificar ser inverídica a acusação perpetrada contra o Apelante, correta a sentença que o condenou, como incurso, nas penas do art. 217-A, do Código Penal.



    3.2. Dosimetria da pena. Afastamento das circunstâncias judiciais negativadas. Sabe-se que a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo concreto de reprovabilidade da conduta, medida de acordo com o maior ou menor grau de censurabilidade no comportamento do Réu. No caso, a exigibilidade de conduta diversa, por integrar o juízo social de reprovação da conduta não serve para exasperar a pena base, devendo, portanto, ser afastada. A negativação das circunstâncias do crime também deve ser excluída da condenação, eis que o fato de o Acusado tentar ludibriar a Ofendida com promessa de amor, não extrapola o tipo penal, porquanto eventual consentimento de vítima menor de 14 anos para a prática do ato sexual é inerente ao crime de estupro de vulnerável. De igual modo, nota-se que a Vítima ao se reportar ao uso da força física pelo Acusado, considerou que o Réu a ficou agarrando e apertando, bem como a segurou e introduziu o pênis na sua vagina. Tais circunstâncias não denotam maior gravidade da conduta, de modo que não servem como fundamento para elevar a reprimenda basilar. Pena base reduzida para 08 anos de reclusão em regime semiaberto, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de outros moduladores. 



    RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV e LV, 22, I, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que “ao autorizar que atos processuais de oitiva de testemunhas sejam praticados fora da sede do Juízo e que interrogatórios aconteçam por videoconferência, em conflito com os previstos no Código de Processo Penal, a Resolução n.º 329 do Conselho Nacional de Justiça inova na ordem jurídica, extrapolando a regulamentação infralegal de procedimentos e atos (INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - ofensa ao art. 22, I, da CF/1988)”.



    Ademais, sustenta “a nulidade da r. audiência realizada por videoconferência via aplicativo em sede de justiça criminal por ter, o acórdão combatido, ao considerar válida a r. assentada, acabado por violar os artigos 93, IX e 5º, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo em relação aos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que “o posicionamento firmado no Acórdão está em consonância com entendimento do Supremo Tribunal Federal”.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO INCISO, IX, DO ART. 93, e AOS INCISOS LIV e LV, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 791292 (TEMA 339) E NO ARE 748.371 (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e os paradigmas aplicados. 



    2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral (Tema 339), ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.



    4. Correta aplicação das teses fixadas no RE n° 791292 (TEMA 339) e no ARE 748.371 (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça. 



    5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa a questão atinente aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico, quanto à alegada violação ao artigo 22, I, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido “da legalidade do interrogatório do réu e da inquirição de testemunhas por videoconferência” (HC 199.109/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/03/2021). Com o mesmo entendimento, cito: 



    “INTERROGATÓRIO – VIDEOCONFERÊNCIA – FIGURINO LEGAL – OBSERVÂNCIA. Não há ilegalidade na realização, por meio de videoconferência, de interrogatório de réu preso.” (HC 149.083, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/11/2020). 



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 329/CNJ. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (RHC 209.408/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 



    2. Interrogatório por videoconferência designado pelas instâncias anteriores, nos termos do artigo 185, §2º, do Código de Processo Penal, porquanto ‘o pavimento do fórum em que se situa a sala de audiências foi recentemente interditado por problemas estruturais do prédio’, tornando imprescindível ‘manter-se a segurança física de integrantes do Poder Judiciário, e das mais diversas instituições que se fariam representar no aludido interrogatório, e mesmo do público em geral, sempre presente no Fórum, de forma a prevenir um eventual, possível e indesejado desabamento, com possibilidade inclusive de vítimas fatais’. 



    3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 144.541-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente